Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-07.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NA MODALIDADE MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
1. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, possível é a conversão do benefício de auxílio-doença em um dos seus homônimos acidentários, quais sejam, auxílio-acidente - na hipótese de redução da capacidade laboral – ou aposentadoria por invalidez - no caso de incapacidade permanente para a atividade laboral, de acordo com o que dispõem os artigo 42 e artigo 86 da Lei n.8.213/91.
2. Aferida, pelo Expert, a incapacidade multiprofissional do beneficiário, que se caracteriza pela impossibilidade de exercício de algumas funções, com a possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, imperioso o indeferimento do pedido de concessão imediata da Aposentadoria por Invalidez, ante a ausência dos seus requisitos. Precedentes.
3. Apelação não provida.